Tribunal: TJDFT
Processo: 0705598-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. VERIFICAÇÃO. EXASPERAÇÃO SUPERIOR AO PATAMAR PERMITIDO JURISPRUDENCIALMENTE. CABIMENTO. ANÁLISE CASUÍSTICA. DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. MULTICONDENAÇÕES. AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÉTODO TRIFÁSICO DE APLICAÇÃO DA PENA. ATENUAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6. ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência pátria, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal. Não se ignora, outrossim, a existência de uma corrente jurisprudencial que adota a fração de 1/6 da pena mínima em abstrato para cada circunstância negativa.
2. A fixação de critérios matemáticos se trata apenas de um parâmetro norteador, com vistas a assegurar uma razoável proporcionalidade e consequente segurança jurídica aos jurisdicionados na aplicação da pena. Não há como tornar o cálculo um parâmetro fixo e exato, máxime quando as peculiaridades casuísticas, devidamente fundamentadas, demandem uma exasperação superior.
3. A existência de múltiplas condenações transitadas em julgados ponderadas na primeira fase da dosimetria como maus antecedentes permite a majoração da pena-base em fração superior, como forma de efetivamente individualizar a reprimenda, não havendo que falar em excesso ou desproporcionalidade na sua aplicação. Precedentes.
4. Admite-se a compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, porquanto ambas examinadas na segunda fase da dosimetria. Não há que falar, contudo, em compensação entre circunstâncias judiciais desfavoráveis (artigo 59 do Código Penal) e atenuantes (artigo 65 do Código Penal), já que analisadas em fases distintas da dosimetria penal, sob pena de clara ofensa o sistema trifásico expressamente preconizado no artigo 68 do Código Penal.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.